Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-08.2015.8.11.0099
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000277-08.2015.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VS LINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.819.812/0001-80 (APELANTE), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), R. K. ALMEIDA LINO - CNPJ: 22.257.713/0001-78 (APELANTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0001-70 (APELADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (APELADO), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VS LINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.819.812/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE
SUCESSÃO EMPRESARIAL INCLUINDO A SÓCIA MINORITÁRIA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
- RECURSO ADEQUADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra decisão que
acolhe o pedido de sucessão empresarial das pessoas jurídicas, bem como inclui sócia no polo passivo da demanda
o recurso cabível é o agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000277-08.2015.8.11.0099

APELANTE:
R. K. ALMEIDA LINO

APELADA:

TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. K. ALMEIDA LINO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva,
lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejado por
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA
, que acolheu o pedido de sucessão empresarial das pessoas jurídicas L.G. Postos de Combustíveis e Serviços LTDA– ME para R.K. Almeida Lino EPP, bem como determinou a inclusão no polo passivo da demanda.

Inconformada, apela a recorrente pugnando pelo provimento do recurso, a fim de seja determinando a exclusão da recorrente no polo passivo da presente ação de execução, eis que descabidos de fundamento jurídico, completamente maculados de ilegalidades processuais, sem contar na ausência total de qualquer prova que corrobore com a r. sentença proferida pelo magistrado. (Id 182683947).

Contrarrazões ofertadas no Id 182683951
, onde a apelada refuta os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do
decisum.

Preparo recolhido no Id 182683947.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso é simples e não carece delongas.

Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

(...)"

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe a interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Na hipótese dos autos, a decisão que
acolheu o pedido de sucessão empresarial das pessoas jurídicas L.G. Postos de Combustíveis e Serviços LTDA– ME para R.K. Almeida Lino EPP, bem como determinou a inclusão da sócia no polo passivo da demanda
,
determinou o prosseguimento dos atos executivos, de modo que
não extinguiu o
feito
, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A propósito, já decidi:

“

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –-
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial”.
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023